Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, nos autos da ação autuada sob no 0723299-92.2020.8.07.0001, na qual restara deferida a tutela antecipada postulada pelo agravado. Eis a íntegra da decisão combatida: “Anote-se tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC (ID 66843928). Anote-se, também, intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC (ID 68708881). Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 68708879). No que concerne à tutela de urgência, as provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à cobertura, pelo plano de saúde contratado junto à ré (ID 68708885), do tratamento prescrito ao autor (ID 68711802 – Págs. 1/4 e ID 68711804 – Págs. 1/3). Isto porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o procedimento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a parte ré não pode, sob pena de colocar em risco a saúde da parte autora e frustrar a própria finalidade do contrato, limitar, com o argumento de que não está obrigada a conceder medicamento que não consta no rol da ANS (ID 68711803), as alternativas ao tratamento proposto pelo médico; ainda mais quando constatado, que o medicamento prescrito, qual seja, VITRAKVI (LAROTRECTINIBE), está aprovado pela ANVISA (ID 68711807), para o tratamento de pacientes pediátricos com tumores sólidos localmente avançados ou metastáticos que apresentam fusão do gene NTRK, como é o caso clínico do autor (ID 68711804 - Pág. 2). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. COBERTURA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Nos casos em que há previsão de cobertura para a doença, por consequência, deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, mormente quando o remédio encontrar-se em cadastrado na ANVISA. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1148539, 07172483920188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 08/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que o autor não pode ficar desprovido do plano privado de assistência à saúde para realizar o tratamento, cuja suspensão, segundo evolução biológica conhecida do tumor, pode resultar “complicações possivelmente com risco de morte” (ID 68711804 - Pág. 3). Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento indicado ao autor, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 72 (setenta e duas) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização do tratamento, conforme prescrito no ID 68711802 – Págs. 1/4 e ID 68711804 – Págs. 1/3, promovendo o custeio de todas as despesas necessárias a sua realização, inclusive no que concerne ao fornecimento do medicamento VITRAKVI (LAROTRECTINIBE), enquanto houver prescrição médica para sua utilização, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré, que se recusou de forma injustificada a fornecer medicamento aprovado pela ANVISA para o tratamento médico prescrito ao autor. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, expeça-se mandado de intimação e citação da ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Instrua-se mandado com cópia dos documentos de ID 68708885, ID 68711802 – Págs. 1/4, ID 68711803 e ID 68711804 – Págs. 1/3. O sobredito mandado deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista. Intime-se o autor.” Inconformado, o agravante verbera que: não possui finalidade lucrativa por possuir modelo de autogestão multipatrocinada de modo que não há incidência do CDC; não pode ser aplicada a inversão do ônus da prova; o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, ou seja, o rol é taxativo, não podendo as operadoras de saúde contratar com os seus beneficiários excluindo quaisquer coberturas previstas no citado rol; o procedimento solicitado pelo agravado não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS; o medicamento pretendido, qual seja VITRAKVI (LAROTRECTINIBE) não foi incorporado ao Rol de Medicamentos vigente, que é regido pela RN 428/2017 e que por se tratar de tratamento de caráter experimental, não tem cobertura obrigatória; além de tecer comentários sobre a vinculação dos contratantes ao que fora entabulado. Assevera que o referido é de caráter experimental, vez que não tem indicação de bula, no Brasil, para uso no tratamento solicitado pelo médico, não possuindo, portanto, cobertura. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória, entendo ser ilegítima a recusa da operadora em cobrir procedimento médico primordial à saúde e bem-estar do segurado, ao argumento de se tratar de caráter experimental, sob pena de infringência ao direito à saúde, princípio da universalidade, transparência e boa-fé objetiva. Com relação ao periculum in mora, entendo ser este inverso, eis que o não fornecimento da medicação acarretará deterioração de sua saúde, consoante se depreende dos laudos anexados ao feito de origem. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se.